Tribunal: TJDFT
Processo: 0723919-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. TERMOS INICIAL E FINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso ( )”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Tendo o agravante rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeitada a alegação de violação ao princípio da dialeticidade e conhecido o recurso.
3. Observando-se os parâmetros utilizados pela Contadoria Judicial, vê-se que, quanto aos juros mensais, utilizadas “variáveis da Nova Poupança sem capitalização”, com termo de início em 11/3/2014 e termo final em 29/5/2021. Os cálculos apresentados pelo agravante, por outro lado, consideram termo final a data de 14/12/2020 e “Taxa de Juros aplicado à caderneta de poupança”. 3.1. Assim, vê-se que a alegada divergência não se relaciona ao parâmetro utilizado para o cálculo — ambos utilizam as taxas da caderneta de poupança — mas sim no termo final, do que resulta a disparidade nos valores. Como bem destacado na decisão agravada, “as alegações suscitadas pelo embargante vão de encontro à homologação do cálculo da contadoria, na medida em que nele estão previstos o índice de juros (JUROS MENSAIS variáveis da Nova Poupança sem capitalização) e termo inicial para sua incidência (11/03/2014)”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.